Tribunal: TJSP
Processo: 0036591-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036591-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ANDRE LUIZ SARAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036591-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21104
2
Voto no 21104
Habeas Corpus no 0036591-63.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: André Luiz Saraiva
Impetrado: MM Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão Preto/SP

EMENTA: HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL

IMPETRAÇÃO
VISANDO
A
OBTENÇÃO
DE
PROGRESSÃO DE REGIME - DESCABIMENTO PLEITO
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS RELATIVOS À
EXECUÇÃO PENAL QUE HÁ DE SER APRECIADO PELA
AUTORIDADE
COMPETENTE,
SOB
PENA
DE
INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA HABEAS
CORPUS QUE NÃO SE PRESTA À SUBSTITUIÇÃO DE
RECURSOS ORDINÁRIOS PRECEDENTES HABEAS
CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por André Luiz Saraiva, sob a alegação de que estaria ele
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/ SP.
Em suma, sustenta que faz jus a progressão ao regime
semiaberto, porquanto, já cumpriu o lapso temporal necessário. Todavia
não consegue em razão da opinião do julgador está fulcrada na questão
da gravidade abstrata (sic). Pleiteia a concessão do pedido, com ou sem
a elaboração de exame criminológico (fls. 02/03).
É o relatório.
Desde logo, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto a desnecessidade de
requisitar informações à autoridade tida como coatora, bem como ser
dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036591-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21104
3
o presente writ será indeferido liminarmente, nos termos do artigo 663,
do Código de Processo Penal, c.c. artigo 168, parágrafo 3o1, do
Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, cabendo não obstante
breve relato.
No caso, conforme consulta do sistema SIVEC, André
Luiz cumpre pena que totalizam 21 anos, 05 meses e 09 dias, dentre
crimes comuns e hediondos. Iniciou o cumprimento em 12/09/2012 com
termino previsto para 20/02/2034.
Em 06/07/2020, foi indeferido, por ora, pedido de
progressão ao regime semiaberto, determinando-se a realização de
exame criminológico.
Ora, maneja-se agora a presente impetração com o fim de
impugnar de se deferir a progressão ao regime e, ainda, determinar a
realização de exame criminológico, incidentes que já se encontram em
andamento na Vara da Execução.
E nesta via estreita, postula-se agora a concessão de
benefício relativo à execução penal, olvidando-se de que a competência
para a apreciação seria, em tese, da Vara das Execuções Criminais, bem
como da necessidade de maiores dados. Até porque impossível a análise
do pedido originário em segunda instância, sob pena de ferir-se o
princípio do duplo grau de jurisdição, a ensejar indesejável supressão de
1 Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o
presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao
tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito.
Artigo 168, §3o. § 3o Além das hipóteses legais, o relator poderá negar
seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes, iniciais ou não, ou determinar, sendo
incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036591-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21104
4
instância.
De resto, é entendimento pacificado que o habeas corpus
não se presta à substituição de manifestações intrínsecas às fases
processuais ou recursos ordinários (RHC no 51.997/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 25.3.2014). Valendo trazer à colação:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO
DO REGIME ABERTO OU DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VAGAS
NO
REGIME
SEMIABERTO.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
INVIÁVEL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do c. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição do recurso adequado,
situação que implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício.
II - O pedido de fixação do regime aberto ou prisão
domiciliar
ao argumento de que não haveria vaga no
regime intermediário não merece ser sequer conhecido, uma
vez que não foi objeto de exame pelo e. Tribunal de origem,
não havendo como esta Corte proceder a tal análise, sob
pena de indevida supressão de instância (precedentes).
III - A avaliação da tese relativa à ausência de vagas em
estabelecimento compatível com o regime semiaberto
demandaria dilação probatória inviável no âmbito do writ,
de cognição sumária, não sendo possível acolher o pedido
com base em mera suposição (precedentes). Habeas Corpus
não conhecido” (HC no 379.372/PR, rel. Min. Felix Fischer,
DJe 20.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036591-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21104
5
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELA
CORTE A QUO. VIA
INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA” (HC no
429.376/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 12.3.2018).
Em suma: Não se presta o writ a obtenção de benefícios
ou acelerar o trâmite burocrático e administrativo dos pedidos perante a
Vara das Execuções Criminais.
Por todos esses motivos, indefiro liminarmente o pedido
de habeas corpus.
IVANA DAVID
Relatora